Tribunal: CARF
Processo: 16327.000076/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000076/2003-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.621 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA ITAU DE CAPITALIZACAO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PARADIGMA. MATÉRIA DEVOLVIDA. CONTRARIEDADE A SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula ou Resolução do Pleno
do CARF. Recurso não conhecido.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Dissociação entre fundamentos trazidos no recurso especial e adotados pela
decisão recorrida tornam o recurso insuficiente, razão pela qual não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000076/2003-43
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.621 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000076/2003-43

(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 168/163) em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-00.161 (e-fls.
160/164), pela 2a Turma Especial da Primeira Seção, na sessão de 25/08/2009, no qual foi dado
provimento ao recurso voluntário interposto por CIA ITAU DE CAPITALIZACAO
(“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
PERC - MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal do sujeito passivo, com
vistas ao gozo do beneficio fiscal, é a data da apresentação da DIRPJ, na qual foi
manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.

Transcrevo relato dos fatos do acórdão recorrido:

O Despacho Decisório (fls. 89) indeferiu o pedido, ainda em sede de preliminar, tendo
em vista que a certidão conjunta emitida pela Fazenda Pública Federal em 04.01.2006
acusava situação irregular da recorrente, com a existência de débitos em aberto.
Considerando que o artigo 60 da Lei n. 9069, de 29.06.1995, veda a concessão de
qualquer beneficio fiscal a contribuinte em débito com o Fisco Federal, o pleito não
teria base legal para ser deferido.
Foi reconhecido o valor do beneficio fiscal de R$ 483.378,87 (fls 90).
Intimada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls 95), sustentando
que os débitos considerados em aberto, na verdade, estavam com a exigibilidade
suspensa, conforme documentação comprobatória juntada aos autos (fls 113 e 117).
A DRJ manteve o indeferimento do pedido de revisão (fls 119), sob o argumento de que
os documentos juntados aos autos pela recorrente não comprovariam a efetiva
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

No recurso voluntário, pugnou a Contribuinte que a decisão da DRJ deveria ser
reformada, seja pela falta de dispositivo legal determinando o momento em que deveria ocorrer a
comprovação de quitação de tributos e contribuições sociais, ou pela comprovação da suspensão
da exigibilidade dos valores apontados como impeditivos para a liberação do incentivo fiscal.
Foi dado provimento ao recurso voluntário no Acórdão no 1802-00.161 (e-fls.
160/164), pela 2a Turma Especial da Primeira Seção.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.111, que traria entendimento no sentido de que a data de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.621 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000076/2003-43

comprovação da regularidade seria a do despacho do PERC, e que tal condição não teria sido
atendida pela Contribuinte. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 197/198) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 201/206), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos, por não haver prova da irregularidade fiscal da pessoa jurídica
nos autos e porque os débitos apontados pela PGFN como impeditivos da concessão do incentivo
fiscal estariam com exigibilidade suspensa. Ademais, o art. 60 da Lei n° 9.069/95 não teria o
condão de determinar, como quer a Procuradoria, que o beneficio seja liberado somente se, na
data da verificação do PERC, o contribuinte estiver em situação de regularidade fiscal, vez que o
dispositivo em questão não traria nenhum indicativo do momento em que essa quitação deveria
ser comprovada. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, no qual se pretende devolver para
discussão matéria relativa ao momento em que se deve efetuar a comprovação da regularidade
fiscal para fins de deferimento do PERC, apresentado o acórdão paradigma no 108-09.111.
Passo ao exame da admissibilidade.
A decisão recorrida amparou-se em dois fundamentos autônomos e independentes
para dar provimento ao recurso voluntário, como se pode observar do excerto transcrito:

A data da entrega da DIPJ representa a opção do contribuinte ao gozo do beneficio
fiscal. É nessa data que o contribuinte exerce o seu direito de optar pelo incentivo fiscal.
Todos os demais atos processuais praticados posteriormente nada mais representam do
que uma verificação da existência ou não do direito à opção, que foi exercido pelo
contribuinte naquela data. Daí porque parece lógico concluir que a regularidade fiscal
deve ser comprovada na data do exercício da opção, pelo contribuinte.
O despacho decisório tem atureza meramente declaratória. O direito ao incentivo nasce
com a opção feita pelo contribuinte, desde que atendidas as condições previstas em lei.
O despacho decisório, portanto, verifica o preenchimento das condições e confirma a
existência do direito antes constituído. É na data da entrega da DIPJ, portanto, que deve
ser verificada se a empresa estava ou não regular perante o fisco federal.
Mas a quem cabe o ônus dessa prova? Ora, a meu ver, a produção dessa prova é
ônus da fiscalização. Não se poderia exigir agora, passados vários anos do exercício da
opção de investimento, que a recorrente produzisse a prova de sua regularidade fiscal
em 1997. Mesmo porque, quem detém o conhecimento da situação fiscal da recorrente
em todas as épocas é a União.
Não me parece razoável exigir da recorrente a produção de prova detida pela
União. Nem me parece igualmente razoável condicionar o exercício de um direito
pela recorrente à produção de prova cujo teor é do conhecimento da União.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.621 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000076/2003-43

Desse modo, considerando que nos autos não consta a prova da irregularidade
fiscal da recorrente, na data do exercício do direito à opção pelo incentivo fiscal não
vejo motivos para indeferir a PERC ora em discussão.
Registro, adicionalmente, quê o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais (fls
11) não aponta a existência de débitos em aberto em nome da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso

São os dois fundamentos: primeiro, que a produção da prova de regularidade
fiscal seria ônus da Fiscalização, vez que a União teria a documentação probatória necessária em
seus sistemas informatizados, e, ainda que se pudesse restar superado o primeiro entendimento,
discorre sobre um segundo motivo, de que o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais não
apontaria a existência de débitos em aberto no momento de apresentação do PERC.
Ocorre que, no recurso apresentado pela PGFN, o que se pretende devolver como
matéria é o momento em que se deve dar a comprovação da regularidade fiscal:

Ora, a divergência jurisprudencial é clara, considerando que para o paradigma acima, a
data da comprovação da regularidade é a do despacho do PERC.

Transcrevo ementa do paradigma na parte que trata da matéria:

PAF - REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL - O despacho do PERC só será favorável ao contribuinte, com a
correspondente emissão da OEA, caso este contribuinte esteja com situação regular
perante a SRF, isto é, se estiver em condições de receber certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93, na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A data da
comprovação da regularidade é a do despacho no PERC. Tratando de incentivo fiscal,
cabe ao próprio concedente estabelecer as regras pertinentes ao procedimento.

Nesse contexto, surgem duas questões processuais.
Primeiro, de ordem regimental, prevista no art. 67, § 12, Anexo II do RICARF:

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e (...)

Nos presentes autos, o paradigma contraria a Súmula CARF no 37:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.621 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000076/2003-43

processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Ou seja, a matéria que pretende devolver o recurso especial apresenta paradigma
que contraria entendimento sumular. Assim sendo, o paradigma não se mostra apto para
demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária.
A segunda questão processual diz respeito ao fato de que a matéria que o recurso
especial pretende devolver (momento em que se deve dar a comprovação da regularidade fiscal)
não é discutida no acórdão recorrido e não se mostra suficiente para reforma-lo. Vale transcrever
novamente as razões de decidir da decisão recorrida: (1) a produção da prova de regularidade
fiscal seria ônus da Fiscalização, vez que a União teria a documentação probatória necessária em
seus sistemas informatizados, e, (2) ainda que se pudesse restar superado o primeiro
entendimento, o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais não apontaria a existência de
débitos em aberto no momento de apresentação do PERC.
Evidente, portanto, a insuficiência recursal. A matéria que pretender trazer o
recurso especial não se mostra suficiente para reformar a decisão recorrida. São discussões
jurídicas distintas e que não se comunicam.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital